Tribunal: TJES
Processo: 5019272-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019272-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENA AUGUSTA GUERINI SABBAGH e outros (2)

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal.

A decisão agravada entendeu que a interposição de embargos à execução teria interrompido o prazo prescricional, afastando a inércia da Fazenda Pública.

No entanto, a última constrição patrimonial efetiva se deu em 2011, sem atos úteis posteriores à satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e da tese firmada pelo STJ no Tema 566.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme decidido no Tema 566/STJ, a configuração da prescrição intercorrente exige o decurso do prazo legal e a inércia do exequente, verificada pela ausência de atos úteis à satisfação do crédito.

Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, nem são aptos, por si só, a interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 151 do CTN.

A ausência de medidas executórias frutíferas desde 2011, somada à inexistência de justificativa para a paralisação do feito exclusivamente atribuível ao Judiciário, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição intercorrente, extinguindo a execução fiscal, nos termos dos arts. 487, II, do CPC.
Tese de julgamento:
“1. A configuração da prescrição intercorrente exige o decurso do prazo legal e a inércia do exequente, consistente na ausência de atos úteis e efetivos à satisfação do crédito. 2. A oposição de embargos à execução, desacompanhada de efeito suspensivo, não interrompe o prazo prescricional nem afasta a análise da conduta anterior do exequente.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5019272-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENA AUGUSTA GUERINI SABBAGH, GEOVANA SABBAGH DE ALMEIDA, GEANE SABBAGH SUBTIL DE FARIA
ESPÓLIO: RUTY GUERINI SABBAGH

Advogados do(a) AGRAVANTE: MATEUS BUSTAMANTE DIAS - ES33090-A,
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na execução fiscal de origem, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566.

Consoante a tese repetitiva, a prescrição intercorrente pressupõe a concomitância de dois requisitos: (i) o decurso do lapso temporal legalmente previsto e (ii) a inércia do exequente, entendida como a ausência de adoção de medidas efetivas e úteis à satisfação do crédito. Ademais, restou assentado que apenas a efetiva citação ou a efetiva constrição patrimonial são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não sendo suficiente o mero peticionamento ou a formulação de diligências infrutíferas.

No caso concreto, é incontroverso que a última constrição patrimonial efetiva ocorreu em 2011, com bloqueio de valores via BacenJud e posterior lavratura do termo de penhora. A partir de então, verifica-se longo decurso temporal, sem a prática de atos executórios frutíferos aptos a renovar a interrupção da prescrição.

A tese adotada pelo magistrado de origem, no sentido de que a simples oposição de embargos à execução teria o condão de afastar a inércia da Fazenda Pública e impedir o curso da prescrição intercorrente, não se coaduna com o entendimento adotado pelo STJ.

Com efeito, os embargos do devedor não possuem efeito suspensivo automático, tampouco integram o rol taxativo do art. 151 do CTN, sendo imprescindível decisão judicial específica que lhes atribua tal efeito.

Ainda que se reconheça que, em determinado momento, os embargos tenham sido recebidos com efeito suspensivo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para afastar a análise da atuação do exequente no período anterior, especialmente quando verificado que os requerimentos formulados não resultaram em constrição útil.

Também não se mostra adequada, na hipótese, a aplicação automática da Súmula 106 do STJ. Tem-se conferido interpretação restritiva ao referido enunciado em matéria de execução fiscal, exigindo a demonstração de que a paralisação do feito decorreu exclusivamente do Poder Judiciário.

Nesse contexto, considerando o lapso temporal expressivo transcorrido desde a última constrição efetiva, a inexistência de atos executórios frutíferos capazes de interromper a prescrição e a necessidade de observância estrita da tese firmada no Tema 566/STJ, assiste razão às agravantes quanto à plausibilidade da ocorrência da prescrição intercorrente, impondo-se a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição intercorrente e determinando a extinção da execução fiscal, nos termos dos arts. 487, II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.